Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-52.2013.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002149-52.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), SEBASTIAO ZORZETO - CPF: 037.189.648-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA OU COMPENSAÇÃO DO DANO – RÉU CONSIDERADO REVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A CONDUTA DO AGENTE –
NULIDADE VERIFICADA EX OFFICIO – VÍCIO DE CITAÇÃO
– TENTATIVA DE INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO DOMICÍLIO DO RÉU – SENTENÇA ANULADA – DETERMINACAO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU PARA RENOVAÇÃO DO ATO –
RECURSO PREJUDICADO
.

As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Inteligência do artigo 280 da legislação processual civil.

Caso concreto em que a tentativa de citação foi realizada em endereço diverso ao indicado pelo Réu em processo administrativo.

Reconhecida a nulidade do ato de citação, consideram-se sem efeito os atos subsequentes. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, para que promova nova tentativa de citação do Réu.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 2149-52.2013.8.11.0059,

movida em desfavor de SEBASTIAO ZORZETO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na condenação do Apelado, a recompor a área degradada ou efetuar a compensação pelos danos ambientais, sem prejuízo do pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que moveu Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, em razão de eventual supressão de 154,63 hectares de floresta nativa, na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente.

Argumenta que, o auto de infração, o termo de embargo, a notificação para apresentação de defesa, relatório de fiscalização, registros fotográficos e imagens de satélite, constituem acervo probatório suficiente a ensejar a procedência da demanda.

Assevera que, entende-se por poluidor, a pessoa responsável por atividade causadora de degradação ambiental.

Afirma que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Afirma que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e, portanto, basta a prova do dano e do nexo de causalidade, para que surja o dever de reparação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões, em razão da não localização do Apelado (id. 8609380).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 13838453).

Este Juízo constatou que, durante todo o transcorrer do processo, as tentativas de citação do Réu, ora Apelado, foram endereçadas à endereço diverso ao apontado no processo administrativo. Por tal razão, por meio de decisão interlocutória (id. 31563990), determinou-se a intimação do Recorrido, por meio de carta, com aviso de recebimento, no endereço residencial informado no âmbito administrativo.

O Apelado, por meio de petição id. 34969972 afirmou que, as tentativas de citação foram endereçadas à Engenheiro Florestal, responsável por sua defesa em processo Administrativo, motivo pelo qual, postulou pela devolução do prazo para apresentação de contrarrazões.

Devidamente intimado, o Recorrido deixou transcorrer
in albis
, o prazo para apresentar Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Sebastião Zorzetto, formulando os seguintes pedidos:

i. a condenação da parte re a recompor a áreaa degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico científicos que se fizerem necessários; e, se isso não for possível;

ii. a condenação da parte re a efetuar compensação pelos danos ambientais, observados os requisitos tratados na legislação própria;

iii. condenação da parte ré ao pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado, observados os termos da Lei n° 7.347/85 e demais dispositivos Ilegais aplicáveis.

iv. também; a condenação do réu a proceder aos atos necessários a especificação da área de reserva legal (ARL), atendidos os termos do Novo Código Florestal;

v. a condenacao ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Procedida a tentativa de citação do Réu, por carta, com aviso de recebimento, a correspondência fora recebida. Contudo, não houve apresentação de contrarrazões.

Após requerimento de julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença objurgada que,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de não comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente.

Pois bem.

Inicialmente, e sem adentrar ao mérito do recurso, forçoso reconhecer,
ex officio
, a nulidade do ato de citação do Apelado.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Compulsando os autos, verifica-se que, somente em grau recursal, este Juízo constatou o vício no ato de citação do Recorrido.

O Recorrente apontou como endereço do Recorrido, aquele que constava do Auto de Infração, qual seja, Avenida Rubens de Mendonça, n° 2000, sala 709, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.

Entretanto, não se atentou que, em consulta ao auto de infração (id. 8609352 – p. 3), o suposto infrator, ora Apelado, apontou seu endereço residencial à Avenida Higienópolis, no 727, apartamento 71, Edifício Vila Rica, Bairro Higienópolis, no Município de São Paulo, Capital; a mesma informação que constava da Rede Infoseg.

Entretanto, todas as tentativas de citação e intimação do Recorrido, foram endereçadas à Avenida Rubens de Mendonça, na Capital do Estado de Mato Grosso. Em sede de processo administrativo, o Apelado consignou que referido endereço, trata-se do escritório do Sr. Luiz Antônio de Castro, procurador do Recorrido para apresentação de defesa em processo administrativo. Consignou ainda, que este não detinha poderes para representa-lo em órgãos públicos ou de receber notificações.

Constatado possível vício de intimação, este Juízo
ad quem
determinou a intimação do Apelado, no endereço do domicílio deste, na Comarca de São Paulo.

Sobreveio petição, aduzindo que o ato de citação apresenta vício insanável, pois endereçado à procurador da parte, sem poderes para receber citação.

Destarte, forçoso reconhecer a nulidade do ato de citação e os praticados na sequência, uma vez que, o processo correu em inobservância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a relação processual não foi formada de forma válida.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS - ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO.
Em caso de ausência de citação de um dos requeridos, é de se reconhecer a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do processo ao juízo singular, para que seja sanado o vício, de modo que prejudicado o julgamento do Apelo. (
N.U 0006778-68.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RECURSO PREJUDICADO. (...)
Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação
.(N.U 0031076-48.2014.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Ante o exposto,
de rigor a anulação do ato sentencial
ex officio
,
reconhecendo-se a nulidade da citação e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para que proceda novo ato de citação do Apelado
, no endereço do seu domicílio. Por fim,
julgo prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021